Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704527-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME ROCHA RAMALHO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Guilherme Rocha Ramalho contra a sentença (ID 49979668), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, inciso I e II, c/c art. 487, inciso I, todos do CPC. O Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, e o condenou ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios, vez que não houve citação da ré. Em suas razões recursais, além do pedido de reforma da sentença, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. De início, há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Impera consignar que o autor apelante não apresentou documentos idôneos à comprovação de sua hipossuficiência a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, restringindo-se à juntada apenas da declaração de hipossuficiência. O autor é empregado rodoviário em transporte público, conforme indicado na inicial, e não há outros elementos nos autos que façam presumir o seu estado de pobreza. Sequer junta cópia do contracheque. Assim, a inexistência de demonstração dos atuais rendimentos do autor leva à conclusão de que tem capacidade financeira para arcas com as custas processuais, razão por que deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida pelo apelante (ID 49979648). Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. gp Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator